Tribunal: CARF
Processo: 15555.720117/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15555.720117/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.184 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
Nos termos do Tema 736 julgado recentemente pelo STF, foi considerada
inconstitucional a multa isolada cobrada no caso de não homologação de
compensação. Portanto, deve a multa aplicada ao presente caso ser cancelada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Às efls 3 consta auto de infração de multa isolada por compensação não
homologada, referente ao processo 10735.722038/2012-48, do período de 2011.
A empresa apresenta Impugnação às efls. 40.
A DRJ decide (efls. 106) pela improcedência da impugnação, mantendo a multa
isolada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15555.720117/2016-80
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720117/2016-80

A Recorrente, então, apresenta recurso voluntário (efls. 131), em que alega
impossibilidade da aplicação da multa, tendo em vista ofensa ao princípio da irretroatividade de
lei; inexistência de ilícito que justifique a imposição da multa.
É o relatório

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, dele conheço.
Trata-se de caso da aplicação da multa isolada, previsto no § 17 do art. 74 da lei no
9.430/96, em razão de não homologação de compensação.
Sem entrar em maiores delongas sobre as alegações da Recorrente, de pronto,
importa destacar que o tema foi recém julgado pelo STF (RE 796939 - Tema 736), que definiu
pela inconstitucionalidade do art. 74, §§ 17 da Lei no 9.430/96, que previa a multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou declaração de
compensação não homologada pela RFB.
Essa decisão, em sede de repercussão geral, transitou em julgado no dia
20/06/2023, tendo sua determinação efeito erga omnes.
Como, por força do art.26-A do Decreto 70.235/72 e do Regimento Interno do
CARF (art. 62, § 1o, II, “b” da Portaria 343/15), os Conselheiros estão obrigados a aplicar a
decisão dos Tribunais Superiores em sede de repetitivo ou repercussão geral, estou diante de um
caso aplicação imediata da decisão mencionada do STF.
Portanto, estando a multa aplicada no presente processo abarcada pela referida
decisão do STF, deve esta ser cancelada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.184 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15555.720117/2016-80

Fl. 146
DF CARF MF
Original